Tribunal: TJMT
Processo: 1010813-06.2025.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010813-06.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LENI TERESINHA DALCIN - CPF: 569.058.071-68 (EMBARGANTE), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1010813-06.2025.8.11.0004

EMBARGANTE:
LENI TERESINHA DALCIN

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DE TODAS AS TESES - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença para determinar a repetição do indébito na forma simples, afastar a condenação por danos morais e redistribuir a sucumbência de forma recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar explicitamente os requisitos da condenação por danos morais; (ii) aferir se há contradição entre o reconhecimento da relação de consumo e a inexistência dos contratos com a determinação de restituição simples; (iii) examinar se existe erro material na referência processual quanto à posição da autora no recurso.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto a questão dos danos morais foi devidamente apreciada com fundamento em dispositivos legais e jurisprudência consolidada, não estando o julgador obrigado a responder exaustivamente todas as teses deduzidas pelas partes, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão.

4. A tese do dano moral presumido não possui caráter absoluto, exigindo a jurisprudência análise casuística que considere a efetiva repercussão do fato na esfera íntima do consumidor, não restando demonstradas, na hipótese, privações materiais graves, negativação do nome ou constrangimento público que justificassem a indenização.

5. Não se configura contradição entre o reconhecimento da relação de consumo e a invalidade dos descontos com a determinação de restituição simples, uma vez que a repetição em dobro exige comprovação de má-fé ou dolo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias não evidenciadas quando as cobranças decorrem de relação contratual que a instituição financeira reputava válida.

6. O suposto erro material constitui mera imprecisão redacional sem repercussão no julgamento, referindo-se claramente à pretensão recursal da instituição financeira quanto aos danos morais, e não à posição processual da autora, restando inequívoco o afastamento da indenização por danos morais.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já apreciadas, devendo ser rejeitados quando utilizados com finalidade infringente sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, não estando o julgador obrigado a responder exaustivamente todas as teses deduzidas, mas apenas a fundamentar sua decisão de forma suficiente. 2. A repetição do indébito na forma simples é cabível em relação de consumo quando ausente a comprovação de má-fé ou dolo por parte do credor, ainda que reconhecida a invalidade dos descontos, harmonizando-se o Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil na aplicação proporcional ao caso concreto. 3. A configuração de dano moral não decorre automaticamente de descontos indevidos em benefício previdenciário, exigindo-se demonstração de efetiva repercussão na esfera íntima do consumidor, com privações materiais graves ou constrangimento público."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

LENI TERESINHA DALCIN

interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 354339855), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 351663351, que
deu provimento
ao recurso de apelação para
“[...]
a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples; b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral; c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais) [...]. ”

(ID nº 351663351), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso,
uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão relativa aos requisitos da condenação do embargado à indenização por danos morais e,
contraditório, posto que reconhece a relação de consumo e a inexistência dos contratos, mas determina a restituição de forma simples, quando deveria ser em dobro.

Ainda, que contém erro material, porquanto mencionou que
"o recurso não procede"
em relação à autora, quando esta não é a recorrente.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões, contradições e erro material apontados.

Contrarrazões no ID nº 356843867, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explicita quanto aos supostos danos morais experimentados pela embargante em razão dos descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise do acórdão recorrido (ID nº 351663351) para se constatar que a questão do suposto dano moral experimentado pela embargante foi analisado com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

Ademais, de se destacar que a tese do dano moral
in re ipsa
não é absoluta. A jurisprudência exige análise caso a caso, considerando a efetiva repercussão do fato na esfera íntima do consumidor. No caso, os descontos, embora indevidos, não foram acompanhados de prova de privações materiais graves, negativação do nome ou constrangimento público.

Por sua vez, também não há falar em contradição quanto à restituição do indébito.

Isto porque, o acórdão reconheceu a relação de consumo e a invalidade dos descontos, mas fundamentou adequadamente a restituição na forma simples pela ausência de prova de má-fé.

A jurisprudência, inclusive do STJ (EAREsp 676.608/RS), admite a repetição em dobro apenas quando comprovada a má-fé ou afastada a hipótese de engano justificável. No caso, as cobranças foram realizadas com base em relação contratual que o banco reputava válida, não restando demonstrado dolo ou culpa grave.

A decisão harmonizou o CDC com o Código Civil, aplicando o direito de forma proporcional ao caso concreto. Não há contradição entre reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a restituição simples quando ausente a má-fé.

Por fim, quanto ao alegado erro material, o trecho
“o recurso não procede”
refere-se claramente à pretensão recursal do banco quanto aos danos morais, e não à posição processual da autora. Trata-se de mera imprecisão redacional sem qualquer repercussão no julgamento, que deixou claro o afastamento da indenização por danos morais a favor da autora.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026